Tribunal: TJPA
Processo: 0800408-69.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800408-69.2020.8.14.0105

APELANTE: EULLY VINICIUS ALMEIDA GONCALVES, ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA, FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA, EULLY VINICIUS ALMEIDA GONCALVES, FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito constitucional e administrativo. Apelações cíveis. Responsabilidade objetiva do estado e de autarquia. agressão a interno de unidade socioeducativa. Direito à integridade física de socioeducando sob a custódia estatal. Parcial provimento ao recurso do estado.

I.
Caso em exame

1.Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará, pela FASEPA e pelo autor contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva dos Ente Público e da Autarquia por agressão física a interno em unidade socioeducativa. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais), com correção monetária e juros. O Estado do Pará suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e defendeu a existência de excludente de ilicitude, pleiteando, subsidiariamente a alteração dos encargos da condenação; a FASEPA arguiu nulidade da sentença por suposta ofensa ao contraditório e defendeu a ausência de responsabilidade; o autor requereu a majoração do valor indenizatório para R$ 100.000,00(cem mil reais).

II.
Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para responder à demanda; estabelecer se houve nulidade da sentença por ausência de intimação da FASEPA para manifestação sobre a réplica; verificar se houve responsabilidade civil objetiva do Estado e da FASEPA por agressão sofrida por interno cumprindo medida socioeducativa; analisar a adequação do valor indenizatório fixado e os encargos legais incidentes.

III.
Razões de decidir

3. A preliminar de legitimidade passiva do Estado do Pará é rejeitada, pois, apesar da autonomia administrativa da FASEPA, de acordo com
Estatuto da Criança e do Adolescente é dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança
. Precedente do STJ.

4. A preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de intimação da FASEPA para manifestação sobre a réplica é rejeitada, pois não houve demonstração de prejuízo, tampouco arguição oportuna, nos termos da jurisprudência do STJ.

5.A responsabilidade civil objetiva do Estado e da FASEPA é reconhecida com base na teoria do risco administrativo, tendo em vista a custódia estatal do autor e o dever legal de zelar por sua integridade física e moral.

6.

O Boletim de Ocorrência feito por psicóloga da própria FASEPA constitui documento hábil e idôneo corroborar com a tese de agressão sofrida, tendo sido registrado por profissional da equipe técnica da unidade e a pedido da gestora da instituição, conferindo-lhe presunção de veracidade e relevância probatória.

7.
Os réus alegam culpa exclusiva da vítima, mas não instruíram os autos com qualquer procedimento administrativo conclusivo que apurasse os fatos.
Ao contrário, o ofício de id 7854587 - pág. 2, confirma que até a data do documento não houve abertura de procedimento administrativo disciplinar, juntando apenas o livro de ocorrência da unidade, em que estaria consignado o mau comportamento do autor e as supostas ameaças, contudo, o documento está incompleto, é manuscrito e não faz a clara identificação funcional do subscritor que o assina
, o que compromete sua confiabilidade e força probatória.

Quando instados a especificar provas, tanto o Estado quanto a FASEPA mantiveram-se silentes, demonstrando desinteresse em comprovar suas alegações
.

8. A alegação de legítima defesa por parte do servidor não restou comprovada. O laudo de exame de corpo de delito feito no dia seguinte aos fatos, atestou a existência de escoriação medindo 2 centímetros
na região temporal direita do autor
, e o relatório circunstanciado da equipe multidisciplinar anterior ao fato relatava bom comportamento do autor, sem registro de agressividade.

9. O valor arbitrado a título de danos morais em R$ 2.000,00, deve ser majorado para R$ 10.000,00(dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão da lesão, o grau da ofensa e o caráter pedagógico da indenização.

10. Os encargos legais devem observar a jurisprudência consolidada: juros moratórios fluem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), aplicando-se os índices definidos no Tema 905 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

11. Apelação da FASEPA desprovida. Apelação do autor parcialmente provida para majorar a condenação para R$ 10.000,00(dez mil reais) Apelação do Estado parcialmente provida, apenas para
alterar o termo inicial dos juros e da correção monetária e adequar os índices aplicáveis, com base no Tema 905 do STJ

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; ECA, art. 125; Lei Estadual nº 5.789/1993.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1645224/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 07.03.2017, DJe 27.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 2217242/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023; STF, RE 841.526/RS (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30.03.2016, DJe 01.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER
E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR, para majorar a condenação para o valor de R$ 10.000,00(dez mil reais); CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA FASEPA E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO, apenas para alterar o termo inicial dos juros e da correção monetária e adequar os índices aplicáveis, com base no Tema 905 do STJ
,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no dia 14 de abril de 2025, sob a presidência da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo n.º 0800408-69.2020.8.14.0105- PJE) interpostas pelo ESTADO DO PARÁ, pela FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ-FASEPA e por EULLY VINICIUS ALMEIDA GONÇALVES, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada pela apelante.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Examinando os fatos descritos na peça preambular, pela leitura dos documentos anexados à inicial constata-se que houve ofensa a integridade física do requerente, escoriação irregular medindo 2,0 cm na região temporal direita, produzindo por ação contundente, consoante o laudo do IML (id 21463588).

Outrossim, a narrativa do autor além de ser corroborada pelo laudo supramencionado também é testificado pelo boletim de ocorrência (id 21462437).

(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial pelo autor EULLY VINICIUS ALMEIDA GONÇALVES, para condenar o ESTADO DO PARÁ e a FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ- FASEPA no pagamento da seguinte indenização:

a) a título de danos morais, do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o autor, que será corrigido quando da data do efetivo pagamento pela Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal - Ações Condenatórias em Geral (a redação atual do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4357), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, com base no art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º do Código Tributário Nacional, a partir da publicação desta decisão.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação – art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. O autor não é responsabilizado pela sucumbência recíproca, na proporção entre o pleiteado e a condenação, porque são beneficiários da justiça gratuita solicitada na inicial que ora concedo, além do contido na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
(...)

Em razões recursais, o Estado do Pará suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, alegando que a Fundação
de Atendimento Socioeducativo do Pará-FASEPA,
é uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira, não podendo o Estado responder por ações praticadas por esta entidade.

Quanto ao mérito, assevera que não houve ação ou omissão do Estado que justifique sua responsabilização, pois a sentença se baseou apenas em boletim de ocorrência, prova unilateral. Aduz ainda, que em caso de omissão, deve ser demonstrada a culpa.

Segue afirmando que o autor não demonstrou que o Estado poderia ter evitado o dano, apontando a existência de excludentes de ilicitude, argumentando que o interno teria iniciado a agressão e proferido palavras de baixo calão contra o agente, além de suscitar culpa exclusiva de terceiro e culpa concorrente, que justificaria a minoração da indenização em face do Ente Estadual, pois a responsabilidade não poderia ser integralmente atribuída ao Estado, tendo em vista que a participação do FASEPA foi fundamental para que os fatos ocorressem, já que o interno estava sob sua responsabilidade.

Em caso de manutenção da condenação, pleiteia o reconhecimento de culpa concorrente da FASEPA para redução do valor indenizatório, impugnando, ainda, o valor arbitrado (R$ 2.000,00), considerando-o excessivo.

Assevera que os juros de mora devem incidir a partir da citação e conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, e a correção monetária a partir do da fixação do valor, mencionando os precedentes dos Temas 810 do STF e 905 do STJ quanto aos parâmetros de correção monetária e juros.

A FASEPA, apelou, arguido preliminar de nulidade, sob a alegação de que não foi intimada para se manifestar sobre a réplica, o que violaria o princípio do contraditório. No mérito, defende a culpa exclusiva da vítima, justificando que o interno demonstrou comportamento agitado e indisciplinado, inclusive incitando outros adolescentes a se rebelarem, o que justificou a necessidade de contenção por parte dos servidores.

Ressalta, que a ação do servidor foi meramente contenciosa, dentro dos limites estabelecidos no Eixo de Segurança do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo-SINASE, e que as pequenas lesões (escoriação de 2,0 cm na região temporal) resultaram da própria agitação do interno durante a contenção, destacando que foi descrito no livro de ocorrência, à época, que o jovem adulto Eully Gonçalves bateu grade novamente e pediu apoio para os demais jovens, ofendeu toda monitoria com vários palavrões e que coordenador Miguel foi chamado para dialogar com os jovens. Ao entrar no bloco autor ameaçou o coordenador de morte.

Aponta que o próprio autor informou que estavam presentes na ocasião, 3 (três) policiais militares da Companhia Independente Especial de Polícia Assistencial-CIEPAS, aduzindo que, considerando que se trata de um batalhão especial que somente é chamado em casos excepcionais, ou seja, quando se vislumbra risco de fuga, motim, existência de “estoques”, dentre outros, a alegação também afasta a tese de conduta pacífica do interno.

Argumenta que não houve comprovação de dano moral indenizável, e que a indenização não pode ser utilizada como "punição pecuniária". Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor da indenização, alegando ser desproporcional e excessivo.

Na apelação do autor, por outro lado, este afirma que valor fixado a título de danos morais na sentença (R$ 2.000,00) é insuficiente considerando a gravidade das agressões sofridas, que configurariam verdadeira tortura. Aduz que a conduta do agente estatal violou sua integridade física e psicológica, ressaltando que a época era menor de idade em regime de internação;

Alega que a gravidade das lesões e o contexto de tortura justificariam uma indenização mais expressiva, argumentando que a quantia na sentença, inclusive, é menor que o salário do servidor que realizou as agressões. Sustenta que manutenção do valor fixado representaria um retrocesso, podendo até incentivar a continuidade de tais práticas abusivas, requerendo

a majoração da indenização para R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como, a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios conforme pleiteado na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Recebida a apelação em ambos os efeitos.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações, passando a apreciá-las.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ

O Estado do Pará suscita sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que a FASEPA é entidade autárquica dotada de personalidade jurídica própria, criada pela Lei Estadual nº 5.789/1993, com autonomia administrativa e financeira, não podendo o ente estatal responder por ações praticadas por esta entidade.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora a FASEPA seja dotada de personalidade jurídica própria, o Estado do Pará mantém responsabilidade solidária pelos atos praticados pelas entidades da administração indireta que integram sua estrutura organizacional, especialmente quando se trata de serviço público essencial relacionado à proteção de crianças e adolescentes, direito fundamental com proteção especial na Constituição Federal.

O art. 125 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece ser dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança.

Guardando as devidas proporções com o caso concreto, a jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade objetiva do Estado em caso de morte de menor internado em centro de ressocialização

PROCESSUAL CIVIL.
MENOR INFRATOR. MORTE DENTRO DE ESTABELECIMENTO DE INTERNAÇÃO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ, NO CASO. 1.
A compreensão do Tribunal de origem está de acordo com a do STJ, que sedimentou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia.
Precedentes: REsp 1.435 .687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.5.2015; AgRg no AREsp 729 .565/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/9/2015; e REsp 847.687/GO, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 25/6/2007 . (...). Recurso Especial não provido .

(STJ - REsp: 1645224 SP 2016/0317124-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2017)

Logo, considerando que o autor estava sob a custódia do Estado,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo-se a responsabilidade solidária.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA FASEPA PARA SE MANIFESTAR QUANTO À RÉPLICA

A FASEPA pede a anulação da sentença, alegando que o contraditório foi violado, pois não foi intimada para apresentar réplica. Contudo, não demonstrou qual o prejuízo a sua defesa, pois não houve nenhuma arguição de fato novo, inclusive, após réplica, o magistrado fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para especificarem as provas, entretanto, todos se mantiveram silentes.

Sobre a necessidade de comprovação do prejuízo e de alegação da nulidade na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos já decidiu o STJ. Senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. PROVA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DOCUMENTOS NOVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 4 .
A jurisprudência do STJ compreende que "a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
" (...). 5.
Ademais, "consoante assente entendimento desta Corte Superior de Justiça, a nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo daquele que a alega
. (...) 7. (...)

(STJ - AgInt no AREsp: 2217242 DF 2022/0304819-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023).

Portanto, a ausência de comprovação do prejuízo ao direito de defesa, já que a FASEPA apresentou contestação e não houve alteração no quadro fático da demanda,
rejeita-se a preliminar de nulidade
.

Ultrapassadas as preliminares, passo ao exame do mérito das apelações do ESTADO, da FASEPA e do AUTOR.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Estado do Pará e da FASEPA em relação à alegada agressão física que resultou em escoriação na parte frontal do autor, enquanto esteve internado cumprindo medida socioeducativa na FASEPA e se resta configurado o dever de indenização por danos morais; se há proporcionalidade e razoabilidade no valor fixado pelo Juízo, bem como, se assiste razão ao Estado quanto aos juros moratórios e à correção monetária.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

A condenação do Estado e da FASEPA deve
se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, no entanto, destacaram que em casos onde não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4.
O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional
.
6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como,
v. g.
, homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis
.
7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9.
In casu
, o tribunal
a quo
assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário
DESPROVIDO
.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifo nosso).

O entendimento sobre o dever específico adotado no precedente se aplica ao caso dos autos, conforme decisão do STJ no
REsp 645224, já citada neste voto, quando rejeitada a tese de ilegitimidade do Estado. Logo, sendo dever do Estado e da FASEPA zelar pela integridade física do interno cumprindo medida socioeducativa, caracterizado o descumprimento de tal dever, ficando demonstrado o dano causado pelo agente, respondem objetivamente pelos danos, exceto quando comprovadas as causas excludentes.

No caso em análise, o autor, à época com 19 anos, alegou que no dia 19/04/2020, enquanto cumpria medida socioeducativa na FASEPA, foi agredido fisicamente por funcionário da instituição. Para instruir o pedido, juntou Boletim de Ocorrência feito pela própria psicóloga da FASEPA (id 7854512 - Pág. 1), em que consta:

Conforme se infere do documento, a própria psicóloga da FASEPA, que relatou a agressão sofrida pelo autor e por outro interno nas dependências da unidade socioeducativa, sendo o registro de ocorrência solicitado pela gestora da Unidade de Atendimento Socioeducativo (id 7854565 - Pág. 6)

Merece destaque o fato de que o laudo de exame de corpo de delito, realizado no dia seguinte aos fatos (id 7854513 - pág. 1) atesta que houve ofensa à integridade física do periciando consistente em escoriação irregular medindo 2,0 centímetros na região temporal direita.

Embora o Estado e a FASEPA aleguem culpa exclusiva da vítima, não há nos autos comprovação de que qualquer procedimento administrativo tenha sido concluído para apurar os fatos narrados, ao contrário, o ofício de id 7854587 - pág. 2, confirma que até a data do documento (id 17/02/2021) não houve abertura de procedimento administrativo disciplinar, juntando apenas o livro de ocorrência da unidade(id 7854587 - Pág. 4/8), em que estaria consignado o mau comportamento do autor e as supostas ameaças, contudo, o documento está incompleto, é manuscrito e não faz a clara identificação funcional do subscritor que o assina.

Há contradição entre a alegação defensiva e a conduta da psicóloga da própria instituição ao registrar a ocorrência policial relatando a agressão sofrida pelo adolescente, destacando-se ainda, que conforme relatório circunstanciado de medida socioeducativa datado de 14/04/2020(id.18169005 - pág. 7/9), ou seja, 5 dias antes do ocorrido, a equipe multidisciplinar consignou que desde sua entrada na unidade:

“o socioeducando demonstra características positivas, com comportamentos congruentes e temporais, não manifesta comportamentos agressivos, tampouco, faz uso frequente de gírias e verbalizações impróprias. Apresenta progressivo desenvolvimento em seu processo socioeducativo, com características de resiliência, facilidade de comunicação e de adaptação a novos meios sociais; também possui facilidade em assimilar as orientações da equipe socioeducativa, estabelecendo relações de respeitos com os que o cercam o que poderá facilitar e/ou fortalecer suas relações sociais e profissionais, visando seu retorno para o município de origem”.

Ressalta-se, que não foi comprovado que qualquer procedimento foi instaurado para apurar a alegada ameaça que o servidor teria sofrido, o que enfraquece a tese defensiva. Destaca-se ainda que, quando intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, tanto o Estado quanto a FASEPA mantiveram-se silentes, o que demonstra desinteresse em comprovar suas alegações.

O artigo 125 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece expressamente que "é dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança."

No caso em análise, o adolescente estava sob a custódia do Estado, que tinha o dever legal de zelar por sua integridade física e moral, obrigação que foi descumprida.

O argumento de que a responsabilidade seria subjetiva por se tratar de omissão não se sustenta no presente caso, pois não se está diante de simples omissão genérica, mas de dano causado diretamente por agente público no exercício de suas funções, configurando hipótese clara de responsabilidade objetiva.

Quanto à alegação de legítima defesa, além de não ter sido comprovada nos autos, é importante ressaltar que o uso da força contra internos em cumprimento de medida socioeducativa deve ser excepcional e proporcional.

Deste modo, considerando que o Estado e a FASEPA não se desincumbiram do ônus de demonstrar que a lesão sofrida pelo interno sob sua custódia foi decorrente do exercício regular do direito, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva dos apelantes.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômica do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda, que
o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada
.

No caso em exame, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não atende aos critérios acima referidos e deve ser majorado para R$ 10.000,00(dez mil reais).

Portanto, o pedido de majoração do autor deve ser atendido em parte.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

O Estado defende ainda, que os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação e com base no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e a correção monetária a partir da fixação da condenação.

Quanto ao termo inicial dos juros, sabe-se que em se tratando de responsabilidade extracontratual, devem ser computados conforme Súmula 54 do STJ, que dispõe:

Súmula 54 -
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Em relação à correção monetária a Súmula 362 do STJ estabelece:

Súmula 362 A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

No que diz respeito aos índices aplicáveis, deve ser observado o disposto no Tema 905 do STJ:

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
;
correção monetária com base no IPCA-E
.

Portanto, assiste parcial razão ao Estado, apenas quanto ao termo inicial dos juros e à incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança para o cálculo dos juros, bem como, quanto ao termo inicial da correção monetária a partir do arbitramento pelo IPCA-E.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR, para majorar a condenação para o valor de R$ 10.000,00(dez mil reais); CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA FASEPA E CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO, apenas para alterar o termo inicial dos juros e da correção monetária e adequar os índices aplicáveis, com base no Tema 905 do STJ, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025